Tribunal: STJ
Processo: 5009426-90.2022.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799178 - RS (2024/0436795-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: M P
ADVOGADOS
: LUCAS PREUSSLER - RS101373
GABRIEL PINHEIRO CAYRES PINTO - RS121721
MARIANA DALCIN KLINGER - RS126829
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, não sendo suficientes alegações genéricas de
cerceamento de defesa sem demonstração concreta dos vícios apontados.
2.A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre o indeferimento de
provas e excludentes de ilicitude demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
3.Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49584017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/08/2025 19:08:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: a908e90e-b326-49a4-9b24-80c4810a7f85

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799178 - RS (2024/0436795-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: M P
ADVOGADOS
: LUCAS PREUSSLER - RS101373
GABRIEL PINHEIRO CAYRES PINTO - RS121721
MARIANA DALCIN KLINGER - RS126829
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, não sendo suficientes alegações genéricas de
cerceamento de defesa sem demonstração concreta dos vícios apontados.
2.A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre o indeferimento de
provas e excludentes de ilicitude demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
3.Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por M P contra decisão
monocrática em que conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial
manejado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL, assim ementado:
"APELAÇÕES CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINARES DE
NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO
CONFIRMADA.
DOSIMETRIA
DA
PENA
E
INDENIZAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO. PRELIMINARES. (i) Contradições na versão
apresentada pelos policiais durante o inquérito que não configura nulidade,
mas prova a ser apreciada durante a instrução; (ii) Não há falar em inépcia
da denúncia após a prolação de decisão condenatória. Precedente; (iii)
Alegação de nulidade por violação à incomunicabilidade das testemunhas
Documento eletrônico VDA49305119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:39:47
Código de Controle do Documento: b58a3c63-7b98-4f3c-b1d7-aec4848ab0ba

que não merece acolhimento, não havendo demonstração de prejuízo.
Precedente. MÉRITO. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no âmbito
doméstico e familiar, merece especial relevância, na medida em que estes,
em sua maioria, ocorrem sem a presença de testemunhas, envolvendo, tão
somente, a vítima e o próprio agressor. No caso, o depoimento da ofendida
aliado à confissão parcial do réu e ao laudo pericial sustentam a
condenação. DOSIMETRIA DA PENA. (i) Não há falar em direito ao
esquecimento quanto aos antecedentes, considerando-se os lapsos
temporais constatados no caso em análise; (ii) Ausência de prova sobre a
motivação que impõe a desconsideração de tais questões; (iii)
Consequências afastadas, pois, não extrapolaram o tipo penal; (iv)
Culpabilidade e conduta social que não podem ser aferidas com base nos
elementos dos autos; (v) Comportamento da vítima neutralizado, pois,
vinculado ao motivo não esclarecido; (vi) Redimensionamento da fração de
aumento para 1/6; (vi) Afastada a agravante do recurso que dificultou a
defesa da vítima, pois não contida a sua descrição na exordial ou a
relevância para a ocorrência da agressão, e reconhecida a agravante de
gênero. Precedente. (vii) Confirmada a aplicação da suspensão condicional
da pena, diante das circunstâncias do caso. INDENIZAÇÃO. Havendo
pedido expresso e tratando-se de dano moral in re ipsa, vai confirmada a sua
incidência, com o redimensionamento do valor, que poderá ser rediscutido
na
seara
cível.
PRELIMINARES
REJEITADAS.
RECURSO
DA
ASSISTÊNCIA DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO
PARCIALMENTE PROVIDO."
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 1572-1578).
É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme consignado na decisão ora impugnada: "No tocante ao alegado
cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas, verifica-se que o Tribunal a quo
fundamentou adequadamente suas decisões com base nos elementos probatórios
" e "
disponíveis nos autos, não havendo vício que justifique a anulação do processo
A
revisão dessas conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
" (e-
autos, providência vedada na via especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.
STJ fls. 1566-1567.)
O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não
fundamentou adequadamente sobre os pedidos probatórios constantes do recurso
Documento eletrônico VDA49305119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:39:47
Código de Controle do Documento: b58a3c63-7b98-4f3c-b1d7-aec4848ab0ba

especial, alegando violação aos artigos 396-A e 401, §1o do CPP (e-STJ fls. 1574-
1575). Contudo, verifica-se que a insurgência recursal limita-se a repetir as teses já
analisadas e rejeitadas na decisão agravada, sem apresentar argumentação específica
e suficiente capaz de demonstrar a inadequação dos fundamentos utilizados.
A análise pormenorizada das alegações defensivas acerca do indeferimento
de provas e das excludentes de ilicitude demandaria necessariamente o revolvimento
do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte
Superior. Como registrado na decisão agravada, o Tribunal de origem analisou
detidamente as questões suscitadas e concluiu pela adequada fundamentação de suas
decisões com base nos elementos probatórios disponíveis.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DECLARAÇÕES
HARMÔNICAS DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL. SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, com
fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
2. O recorrente foi condenado pelo crime do art. 129, § 9o, do Código Penal,
à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial
aberto.
II. Questão em discussão
3. Duas matérias em discussão: i) possibilidade de reexame das provas em
dissonância com o que afirmado no acórdão do tribunal de origem; ii) se as
declarações da vítima de violência domésticas, corroborada por laudo e
fotos, podem ensejar a condenação.
III. Razões de decidir
4. Tendo o acórdão do tribunal de origem afirmado fatos diferentes do que os
que réu alega em seu recurso especial, a revisão do juízo condenatório
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
5. As declarações da vítima de violência domésticas, não contraditórias e
harmônicas com outros elementos de prova (laudo de exame pericial indireto
e fotos), são suficientes para sustentar a condenação, e a tese de recurso
especial contrária a este entendimento encontra óbice na Súmula n. 83 do
STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes de violência
doméstica, quando harmônica e corroborada por outros elementos
Documento eletrônico VDA49305119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:39:47
Código de Controle do Documento: b58a3c63-7b98-4f3c-b1d7-aec4848ab0ba

probatórios, é suficiente para a condenação. 2. Aplica-se o óbice da Súmula
n. 7 do STJ ao recurso especial que afirma fatos diferentes daqueles que
constam no acórdão do tribunal de origem" .
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Lei no 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.131.931/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
;
13/8/2024
STJ, AREsp n. 2.724.901/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
.
17/12/2024
(AgRg no AREsp n. 2.741.679/AM, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
6/5/2025
13/5/2025
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49305119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:39:47
Código de Controle do Documento: b58a3c63-7b98-4f3c-b1d7-aec4848ab0ba

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0436795-1
AREsp 2.799.178 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50094269020228210010
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M P
ADVOGADOS
: LUCAS PREUSSLER - RS101373
GABRIEL PINHEIRO CAYRES PINTO - RS121721
MARIANA DALCIN KLINGER - RS126829
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M P
ADVOGADOS
: LUCAS PREUSSLER - RS101373
GABRIEL PINHEIRO CAYRES PINTO - RS121721
MARIANA DALCIN KLINGER - RS126829
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C542245485098830128155@
2024/0436795-1 - AREsp 2799178 Petição : 2025/0055141-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49249738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 21:37:57
Código de Controle do Documento: EEDF9E75-A78F-42F1-AF74-A3C66EB408AC